Tribunal: TJMT
Processo: 1015662-09.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-27
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1015662-09.2020.8.11.0000
Impetrantes: Renato Henrique Carneiro Assunção Oliveira, Mateus Lopes de Oliveira e Kevin Willer Dias Garcia
Paciente: Ronaldo José Silva Faustino
Impetrada: Juíza de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Ronaldo José Silva Faustino, apontando como autoridade coatora a Juíza de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que mantém em custódia preventiva o ora paciente, acusado da prática dos delitos capitulados nos artigos 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, I, e 330, do Código Penal, e no art. 244-B, caput, do Estatuto da Criança e do Adolescente.
Os impetrantes afirmam que o paciente foi preso em flagrante no dia 13 de fevereiro do corrente ano, em razão do suposto roubo de um veículo Chevrolet Onix, mas foi também investigado como suspeito da prática de um homicídio de grande repercussão, ocorrido na mesma data naquela cidade.
Asseveram que, com o desenrolar das apurações, ficou comprovado que o paciente não teve envolvimento no crime contra a vida, de modo que foi denunciado, tão somente, pelos delitos de roubo majorado, desobediência e corrupção de menores.
Sustentam que, diante desse contexto, a defesa pleiteou a revogação da prisão cautelar do paciente, porém o pedido foi indeferido pela impetrada, que se limitou a assinalar a inalteração do quadro fático, bem como inovou ex officio nos fundamentos da custódia, ao consignar que esta também seria necessária para assegurar a aplicação da lei penal, uma vez que o paciente não possuiria residência fixa em Rondonópolis/MT.
Em síntese, argumentam que o decisum em comento caracteriza infringência ao sistema acusatório, além de não conter fundamentação idônea. Outrossim, alegam que o paciente ostenta bons predicados pessoais, a exemplo da primariedade.
Com tais considerações, pleiteiam, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares diversas, providência que almejam ver confirmada no julgamento definitivo do writ.
Juntam documentos.
É o relatório.
Conforme entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal; cuida-se de criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
Firmada essa premissa, constato que a tutela de urgência almejada não merece ser deferida.
A prisão preventiva, como toda medida de natureza cautelar, é sempre decretada em caráter rebus sic stantibus, o que significa dizer que, havendo modificação do cenário fático apta a dissipar os pressupostos da custódia, esta deverá ser revogada.
Por outro lado, o decreto constritivo, como todo pronunciamento judicial, deve conter fundamentação idônea, sob pena de nulidade, consoante o art. 93, IX, da Constituição da República, e o art. 315 do Código de Processo Penal.
Disso não decorre que seja nula a decisão que mantém a segregação provisória, tão somente pelo fato de o juiz ter consignado que não houve alteração do contexto subjacente à sua decretação. Com efeito, cabe à defesa demonstrar, com base em elementos robustos de convicção, em que medida tal mudança teria ocorrido.
Nessa linha intelectiva, observo que o constrangimento ilegal alegado pelos impetrantes não se apresenta com a clareza narrada na exordial, uma vez que a eminente magistrada, ao indeferir o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, ponderou que “ainda estão presentes os pressupostos e fundamentos da prisão preventiva em razão da existência de prova da materialidade e indícios de autoria em relação aos crimes apurados nos autos, restando devidamente comprovadas as circunstâncias ensejadoras da custódia cautelar, a fim de garantir a ordem pública, sobretudo diante das circunstâncias concretas da prática do delito (com emprego de arma de fogo)” (Id. n. 51887958, p. 64; destaquei).
Convém assinalar que, conquanto o paciente não tenha sido denunciado pelo crime que deixou vítima fatal, praticado na mesma data na cidade de Rondonópolis/MT, é inequívoco que ele foi preso em flagrante em razão da prática de delito de considerável gravidade, cometido com considerável número de comparsas e mediante emprego de arma de fogo.
De resto, saliente-se que esta Corte Estadual já consolidou o entendimento de que eventuais predicados favoráveis do agente (como a primariedade, residência fixa etc.), por si sós, não elidem a prisão preventiva, quando evidenciado o periculum libertatis (enunciado sumular n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).
Diante do exposto, indefiro a liminar vindicada.
Oficie-se à autoridade apontada como coatora para que, no prazo de 5 dias, preste as informações que reputar pertinentes.
Em seguida, abra-se vista dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se.
Cuiabá, 27 de julho de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator